Tribunal: TJSP
Processo: 1102791-94.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Rejeição devido a não existir, no voto definidor do termo a quo dos juros da mora em dissolução parcial de sociedade limitada, falhas ou vícios formais que permitam alterações ou esclarecimentos. Foi exposto, pela singularidade do caso, que a solução correta seria considerar os sócios permanecentes e a sociedade em mora (com o direito de o que retirou receber os haveres) a

Ementa:
Embargos de declaração. Rejeição devido a não existir, no voto definidor do termo a quo dos juros da mora em dissolução parcial de sociedade limitada, falhas ou vícios formais que permitam alterações ou esclarecimentos. Foi exposto, pela singularidade do caso, que a solução correta seria considerar os sócios permanecentes e a sociedade em mora (com o direito de o que retirou receber os haveres) a partir da citação na produção de provas que apurou o quantum debeatur. O voto referiu que essa monetização implicou ou significa busca da liquidez e não que o valor apurado seria incontroverso ou prontamente exigível, até porque o litígio gira em torno dessa questão. Os efeitos da mora não incidem apenas sobre valores incontroversos, mas sim, escriturais e o que predomina para esse fim é o fator inadimplemento que conduz a constituição da mora, um tema para decisão futura. O que é relevante é a eliminação da tese de que teria sentido jurídico e econômico aplicar o art. 1031, § 2o, do CC. Esgotada a matéria cabe a quem discordar, manejar recursos constitucionais e não permanecer discutindo e pretendendo que a Turma Julgadora mude o posicionamento. Embargos rejeitados.